Tribunal: TJDFT
Processo: 0700306-26.2018.8.07.0001
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-07-01
Data de publicação: 2020-07-16

Ementa:
DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL C/C COBRANÇA. CONTRATO DE FRANQUIA. CERCEAMENTO DE DEFESA. DOCUMENTOS EM PODER DO RÉU. NÃO RECONHECIMENTO. ÔNUS DA PROVA DO AUTOR. NÃO CUMPRIMENTO DO PREVISTO NO ART. 373, I, DO CPC. SENTENÇA MANTIDA.
1. Não há cerceamento de defesa quando o juiz indefere a produção de provas documentais e orais requeridas pelas partes.
2. A produção antecipada de provas demanda procedimento processual autônomo previsto no art. 381 do CPC.
3. Nos termos do art. 373, I, do Código de Processo Civil, incumbe ao autor provar o fato constitutivo do seu direito.
4. No caso, a autora não se desincumbiu do ônus de comprovar o descumprimento das obrigações assumidas no contrato de franquia entabulado com a franqueada e tampouco o prejuízo que alega ter sofrido.
5. Apelação conhecida e não provida. Unânime.